Tribunal: STF
Processo: AO 2792
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Wallace de Souza Oliveira em desfavor de decisão monocrática pela qual julguei extinto o processo sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto. 



    2. Ao que interessa, rememoro que o ora embargante ajuizou ação popular em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Estado de Goiás e da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), autuada nesta Suprema Corte como ação originária, por meio da qual se insurge contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pela qual, atendendo a pedido apresentado pela Asmego, se determinou, administrativamente, a alteração do percentual do adicional de férias dos magistrados de um terço (1/3) para três quintos (3/5) sobre os respectivos subsídios.



    3. Segundo o autor, por força dessa decisão, ocorreram pagamentos que excedem o teto constitucional, previstos no inc. XI do art. 37 da Constituição.



    4. Após expor os fundamentos que justificam o acolhimento do pedido, concluiu requerendo “seja anulada a decisão administrativa ora questionada, ante a ausência de fundamento jurídico legítimo para a alteração, para cima, do percentual do adicional de férias aos magistrados, bem assim sejam condenados os Réus ao pagamento, ao Autor Popular, das custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais, bem como honorários advocatícios, nos termos dos arts. 12 da Lei n. 4.717/65 e 85 do CPC”.



    5. Em decisão de 04/10/2023, reconheci a competência desta Corte para processar e julgar esta ação, ordenei a reautuação como ação originária, bem como determinei a citação da parte ré (e-doc. 5).



    6. A Asmego apresentou contestação (e-doc. 20). Preliminarmente, alegou deficiência de preparo, ilegitimidade passiva e inadequação da via processual. No mérito, defendeu a legalidade do ato impugnado, bem como a ausência de violação ou lesão ao patrimônio público. Pediu a improcedência do pedido.



    7. O Estado de Goiás e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás também apresentaram contestação (e-doc. 24). Arguiram, preliminarmente, a impossibilidade de atribuição de legitimidade passiva extraordinária à Asmego, ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa e ausência de representatividade adequada do autor popular.



    8. No mérito, sustentaram a legalidade do ato impugnado, pela existência de fundamento legal para tanto, a saber, a Lei estadual nº 20.382, de 2018. Defenderam, também, que o adicional de férias não se submete ao teto constitucional. Sustentaram, ainda, a adequação da medida impugnada à legislação fiscal e orçamentária, bem como aos comandos trazidos na Loman. Destacaram, por fim, tratar-se de lide manifestamente temerária. Pediram a improcedência do pedido.



    9. Em despacho de 14/03/2025, com vistas à instrução desta ação e da conexa AO nº 2.820/GO, determinei a expedição de ofício ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça, dando-lhe ciência do trâmite dessas ações, bem como solicitei informações sobre a existência (e estágio) de eventual procedimento de controle ou processo de outra natureza no qual esteja sendo sindicada a legalidade do ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pelo qual se promoveu o aumento da gratificação de férias dos membros da magistratura goiana, passando de 1/3 (33,33%) para 3/5 (60%) do subsídio dos magistrados(e-doc. 34).



    10. O Conselho Nacional de Justiça, então, informou ter instaurado pedido de providências, mediante o qual determinou a imediata suspensão, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de qualquer pagamento referente ao adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios da magistratura local (e-doc. 50).



    11. Em decisão monocrática (e-doc. 57), julguei extinto o processo sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto. Contra essa decisão foram interpostos embargos de declaração (e-doc. 59).



    12. A parte embargante aponta a existência de omissão no julgado, por não enfrentar o argumento de que “a suspensão determinada pelo CNJ não equivale à anulação do ato impugnado”. Aduz, então, que na decisão embargada deixou-se de analisar “os efeitos retroativos da anulação, que demandam ressarcimento dos aproximadamente R$ 15 milhões já pagos indevidamente”, a persistência de “lesão ao erário, pois a suspensão não invalida os pagamentos anteriores” e “a provisoriedade da decisão do CNJ, sujeita a recurso administrativo (já interposto) e judicial”. Anota, ainda, omissão do julgado por não analisar o pedido de fixação de honorários advocatícios. 



    13. A Asmego apresentou resposta aos embargos de declaração (e-doc. 62). Pugnou “pela rejeição dos aclaratórios, porém, todavia, pedindo para que se reconheça de ofício a extinção do feito sem resolução de mérito também em razão da ausência de interesse processual do autor e não somente em razão da perda de objeto decorrente da autuação de procedimento pelo CNJ”. 



    14. A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás manifestou-se pelo não provimento dos embargos declaratórios (e-doc. 65). 



    15. Vieram-me os autos conclusos para exame. 



Análise



    16. Inicialmente transcrevo as razões da decisão embargada:



    “(...) 16. Na espécie ocorreu perda superveniente de seu objeto. Com efeito, como se observa da documentação fornecida pelo CNJ e acostada no e-doc. 50, aquele Conselho, a partir da provocação desta Corte, cassou o ato aqui sindicado, determinando a imediata suspensão de qualquer pagamento referente ao adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios da magistratura local.



    17. Anoto, nesse sentido, ser pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da prejudicialidade da ação, por perda superveniente do objeto, quando há revogação tácita ou expressa do ato impugnado, ou sua cassação, como no caso. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.”



    (ADPF nº 426/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/11/2021, p. 17/11/2021; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS VOLTADOS A PROPICIAR O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PROIBIÇÃO DO BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEROS. SUPERAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA RESOLVIDO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A superação do ato apontado como coator, em razão da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, configura a perda de objeto, por fato superveniente, do presente mandamus. 2. Mandado de Segurança julgado resolvido, sem exame de mérito, por perda superveniente de objeto, ficando prejudicado o Agravo Interno.”



    (MS nº 37.640-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 20/05/2022; grifos acrescidos).”



    17. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    18. A omissão, ensejadora do cabimento dos embargos de declaração, consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada, ou, ainda, sobre questão sobre a qual deva haver manifestação do juízo.



    19. No presente caso, na decisão embargada, de fato, incorreu-se em omissão ao não se analisar a questão relativa à fixação de honorários advocatícios. 



    20. Esta ação, como referido, foi extinta pela perda superveniente de objeto da presente ação. O CNJ, a partir da provocação desta Corte, cassou o ato aqui sindicado, determinando a imediata suspensão de qualquer pagamento referente ao adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios da magistratura local. Pelo princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, ou seja, sobre a parte que fez nascer a problemática levada à apreciação do Poder Judiciário (ACO nº 3.263-ED/DF, Red. p/ o Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, j. 09/05/2022, p. 19/08/2022), que no caso é a parte ré.



    21. Por outro lado, inexistem as omissões apontadas pela parte embargante quanto à suposta natureza provisória da decisão proferida pelo CNJ e seus efeitos. Como se observa da decisão proferida pelo CNJ nos autos do Pedido de Providência nº 0001862-59.2025.2.00.0000 (e-doc. 50), aquele Conselho determinou “a imediata SUSPENSÃO de qualquer pagamento referente ao adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios da magistratura local” (grifos acrescidos). 



    22. Ora, a expressão “qualquer pagamento”, no contexto dessa decisão, comporta uma única exegese, qual seja, pagamentos pretéritos e pagamentos futuros. A decisão do CNJ, pois, traz ínsito o comando para não ocorrerem novos pagamentos, bem como para serem “desfeitos os pagamentos eventualmente já ocorridos”, os quais foram suspensos (rectius, tornados sem efeito). Cabe ao demandados, portanto, darem integral cumprimento ao decidido pelo CNJ, sem que para tanto seja necessária alguma intervenção desta Corte.



    23. Por isso do reconhecimento da perda de objeto desta ação, como lançado na decisão embargada. Inexiste, no ponto, omissão. 



    24. Por outro lado, igualmente inexiste omissão da decisão embargada no que concerne ao exame da provisoriedade dessa decisão do CNJ, uma vez que o Corregedor Nacional de Justiça, eminente Ministro Mauro Campbell Marques, ao apreciar o Pedido de Providências aqui referido, o examinou em caráter definitivo, tanto que, após proferir o comando acima examinado, determinou o seu arquivamento. Se determinado o arquivamento, é porque se trata de decisão definitiva, ainda que sujeita a recurso.



    25. Nessa linha, consultando o andamento desse pedido de providência junto ao sistema processual do CNJ, observa-se que tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás quanto a Asmego interpuseram recursos administrativos, os quais foram denegados em acórdão unânime assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS SUPERIOR A 1/3 DO SUBSÍDIO. CARÁTER UNITÁRIO E NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO CNJ. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS



    I. CASO EM EXAME  



    1. Foram interpostos dois recursos administrativos contra decisão da Corregedoria Nacional de Justiça que determinou a imediata suspensão do pagamento de adicional de férias, no percentual de 3/5 dos subsídios, aos magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).  



    2. O TJGO sustentou a legalidade do pagamento com base na simetria com o Ministério Público, na Resolução CNJ n. 528/2023 e na Lei Estadual 20.382/2018.  



    3. A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás – ASMEGO argumentou que a decisão do CNJ configuraria controle concentrado de constitucionalidade e que a norma estadual encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Ambos os recursos pleitearam a revisão da decisão monocrática, reafirmando a legitimidade do adicional pago, e apontando suposto conflito entre decisões do Plenário e da Corregedoria do CNJ.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o pagamento, por tribunais locais, de adicional de férias superior a 1/3 dos subsídios com base em norma estadual e na simetria com o Ministério Público; (ii) saber se o Conselho Nacional de Justiça pode exercer controle de legalidade sobre tais pagamentos, mesmo respaldados por lei estadual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. O CNJ reafirma que a magistratura possui regime jurídico nacional e unitário, com normas uniformes definidas pela LOMAN, cuja taxatividade veda a criação de adicionais não previstos ou em bases superiores às nela fixadas (art. 65, §2º).



    7. A autonomia administrativa dos tribunais locais não permite a instituição de gratificações pecuniárias em desconformidade com esse regime nacional.



    8. A Resolução CNJ n. 528/2023 não revoga precedentes vinculantes do STF (MS 31.667/DF) e do Plenário do próprio CNJ (PP 0000014-47.2019.2.00.0000), não havendo, portanto, que se falar em overruling.



    9. O controle realizado pelo CNJ é de legalidade e moralidade administrativa, consoante art. 103-B, § 4º, da CF/88, não se confundindo com controle concentrado de constitucionalidade.



    10. A tentativa de justificar a concessão de benefícios com base em leis estaduais viola o princípio da unidade institucional da magistratura e o caráter nacional do Poder Judiciário, conforme assentado pelo STF na ADI 2952/RJ e por decisões recentes do Ministro Flávio Dino na AO 2934/RO.



    11. Prevalece o entendimento de que o CNJ possui competência para obstar pagamentos que afrontem o regramento nacional da magistratura, ainda que autorizados por legislação estadual, em respeito ao princípio da legalidade e da moralidade administrativa.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    12. Recursos administrativos conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a suspensão do pagamento do adicional de férias em percentual superior a 1/3 dos subsídios dos magistrados vinculados ao TJGO.



    Tese de julgamento: A criação e o pagamento de vantagens pecuniárias a magistrados por tribunais locais, com base em leis estaduais e sem previsão na LOMAN, violam o caráter nacional do Poder Judiciário e regime jurídico unitário da magistratura e podem ser objeto de controle de legalidade pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93; art. 103-B, § 4º; Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), art. 65, § 2º; Resolução CNJ nº 133/2011; Resolução CNJ nº 528/2023.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.667/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI 2952/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; CNJ, PP 0000014-47.2019.2.00.0000, Rel. Min. Humberto Martins. CNJ, PP 0002254-53.2012.2.00.0000; STF, MS 28.064 AgR-ED/DF; STF, MS 28.141/DF; STF, AO 499-5/DF; STF, AO 820-4/MG; STF, RMS 21.405/RS; STF, RMS 21.410/RS; STF, AO 184/TO; STF, RE 100.584-0/SP; STF, AO 155-2/RS; STF, AO 2934/RO, Rel. Min. Flávio Dino.”  



    26. Não há que se falar, portanto, em decisão provisória do CNJ. Está-se diante de decisões definitivas desse Conselho, em face das quais podem, em tese, ser interpostos eventuais recursos administrativos. Essa situação, todavia, em nada altera a conclusão quanto à perda superveniente do objeto desta ação, nos termos anotados na decisão embargada.



Dispositivo



    27. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para, com fundamento no art. 85, § 10, do CPC, condenar o Estado de Goiás e a Asmego ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cada réu arcará com 50% do valor ora fixado a título de honorários advocatícios. 



    28. Com fundamento no art. 21, inc. XIII, do RISTF, delego à Justiça estadual da Comarca de Goiânia o cumprimento da sentença relativa à verba honorária ora fixada, observadas as regras próprias de distribuição da referida comarca.



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator